Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711494-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: IVAN FABIAN BERNAL ROUZEAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo instrumento. Ação declaratória de insolvência civil. Suspensão e apreensão de CNH, cartão de crédito, linha telefônica e passaporte. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 139, inciso IV, do CPC, afirmando que diante das infrutíferas medidas típicas realizadas, faz-se necessária a adoção de condutas alternativas para a satisfação do crédito, como a apreensão da CNH e do passaporte da parte contrária, assim como o bloqueio dos créditos advindos de pontuação por fidelidade ou programas de benefícios, pesquisas no E-RIDF e no SREI/CNJ, além dos cartórios de registros de imóveis do DF e ANOREG, a fim de que sejam informados todos os imóveis em nome do insolvente, bloqueio de telefonia celular e fixa, bem como de TV a cabo ou internet. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Entretanto, tais medidas não oferecem garantia na obtenção do crédito ora perseguido, constituindo medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda [...] Logo, eventual suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim” (ID. 29786886). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016